Tribunal: TJMT
Processo: 1042886-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE NA CONDENAÇÃO PELOS VALORES REFERENTE A ENERGIA - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RÉU - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. II, DO CPC RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso inominado em face da sentença de parcial procedência que condenou a recorrida referente a título de cobrança de dívida líquida, certa e exigível
2. Insurgência da promovente na reforma parcial da sentença para condenação da Recorrida referente a declaração de exigibilidade de valores não abarcados na sentença.
3. Não logrou êxito o Recorrido em comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da Recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042886-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES - CPF: 111.611.916-15 (RECORRENTE), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), E. BILIBIO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 20.348.142/0001-51 (RECORRIDO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023